Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715925-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INAIARA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: SD EMPREENDIMENTOS PRACA CENTRAL GAMA LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a agravante junta extratos para comprovar a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, mas informa ser professo e deixa de juntar documento que informe sua remuneração como professora. Assim, concedo prazo de 5 (cinco) dias para a agravante juntar tais documentos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Brasília, 12 de maio de 2023 16:48:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador